Tribunal: TCU
Processo: 009.335/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de José Fernandes da Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina o ato de concessão inicial de aposentadoria a Jose Fernandes da Costa, na condição de Contador da Universidade Federal Rural do Rio de janeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante às razões expostas pelo Relator e com fundamento nos art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c nos art. 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria em favor de José Fernandes da Costa (e-Pessoal 9017/2025); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro que: 9.3.1. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. no mesmo prazo, informe ao interessado sobre a necessidade de retorno à atividade para a integralização do tempo adicional de contribuição, previsto no inciso IV do art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019, ou cumprimento dos requisitos necessários à aposentadoria com base em outras normas vigentes à data da nova concessão; 9.3.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, informando que o inteiro teor da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.